Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de VALDIVINO DE SOUZA SANTOS, ARTHUR NUNES DA SILVA e CENTRO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRO-CAR LTDA-ME. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” e, ao final, provido confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 22890071. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha referido ao pedido liminar como efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal, sendo analisada segundo os preceitos da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, cujo propósito é busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que fora realizada a pesquisa há pouco mais de um mês. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” Interposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido, mantendo-se inalterada a decisão: “Dispõe o embargante que a sentença contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, cabível esclarecer, em que pese ter havido modificação na nomenclatura do sistema, passando de BACENJUD para o SISBAJUD, não houve modificação de sua finalidade, bem como, de seu banco de dados, qual seja, busca de numerários disponíveis nas instituições financeiras. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância, o que se mostra incabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os respectivos requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Cabendo lembrar que, caso sobrevenha decisão favorável ao recorrente, ela substituirá aquela objeto de impugnação e produzirá seus efeitos ex tunc. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator